Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso em sentido estrito interposto pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime (injúria), por ausência de tipicidade material, nos termos do art. 395, II, do CPP.
3. Nas razões recursais, o recorrente, em suma, aduz ter sido vítima do delito de injúria, tendo sido sua dignidade ofendida, nas circunstâncias de tempo e modo delineadas na queixa, por meio de diversos dizeres, tais como: “seu merda”, “pedófilo”, dentre outros. Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, de modo a se efetuar o recebimento da queixa-crime, a fim de que todas as questões tratadas na decisão recorrida e na peça recursal possam ser debatidas e esclarecidas ao longo da ação penal privada.
4. Contrarrazões ao ID 51717210.
5. Parecer ministerial pelo não conhecimento (ID 53588820).
6. Segundo disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição da queixa desafia apelação, e não recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017.
7. Dispõe o artigo 140, do Código Penal, que constitui o crime de injúria: “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
8. O recebimento da queixa-crime deve ser pautado por um juízo propedêutico, observando que a certeza da autoria e materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. No particular, verifica-se que o recorrente, em uma reunião familiar, supostamente, teria tido sua honra violada por palavras de calibre como “merda” e “pedófilo”, o que, à primeira vista, é hábil a ultrajar a dignidade e a honradez íntima de uma pessoa. Dessa maneira, havendo indícios de autoria e materialidade, incide o princípio do "in dubio pro societate", não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança da existência do fato delituoso.
9. Logo, deve a decisão recorrida ser anulada, para que a queixa-crime, no ponto relativo ao crime de injúria, seja recebida, com a regular instrução do processo no juízo de origem.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão anulada, para receber a queixa-crime e determinar o regular andamento do feito.